Tribunal: TJMT
Processo: 1012588-27.2023.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012588-27.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANDERLEY RODRIGUES IKUIE KUDU - CPF: 047.059.961-86 (RECORRIDO), DANILO ALVES TEIXEIRA - CPF: 026.674.571-70 (ADVOGADO), MAURICIO KURUGUGOE EMAGUDA - CPF: 871.294.421-15 (RECORRIDO), IVANIR MATIAS RONDON KOGUEGADU - CPF: 000.692.581-20 (RECORRIDO), ANA MARIA TUBOREGUIRE - CPF: 303.543.581-20 (RECORRIDO), MARIA EDILEUZA MERIRUTO PIJIWUDO - CPF: 049.451.601-12 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. ACORDÃO UNÂNIME. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os
Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclamatórios é medida impositiva.

2.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VANDERLEY RODRIGUES IKUIE KUDU, MAURICIO KURUGUGOE EMAGUDA, IVANIR MATIAS RONDON KOGUEGADU, ANA MARIA TUBOREGUIRE e MARIA EDILEUZA MERIRUTO PIJIWUDO
em face do acordão proferido que deu provimento ao recurso inominado interporto pela parte adversa, que culminou por julgar improcedente os pedidos da ação indenizatória.

Os embargantes sustentam que a existência de omissão no acórdão, sob o fundamento de que os documentos que comprovam a interrupção, qual seja o requerimento à câmara municipal não foi analisado. Ao final, requer seja acolhido os embargos.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão a Embargante, porquanto que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Importante destacar que o
requerimento à Câmara Municipal, desacompanhados de qualquer outra prova é imprestável para comprovação dos alegados danos, senão vejamos o seu conteúdo : “
REQUERIMENTO O Vereador que este subscreve, vem respeitosamente requerer que após ouvido o Soberano Plenário, cumprindo as demais formalidades regimentais, principalmente em seu artigo n° 124, sugere que conste nos anais desta Casa de Leis, e que seja encaminhado REQUERIMENTO à ENERGISA, situada no endereço Rua Goiás, n° 706 - Centro - 78600-019 - Barra do Garças-MT, requerendo que informe a esta Egregia Casa de Leis sobre a notícia a nós trazida, sobre a ocorrência de constantes quedas e faltas de energia por mais de 168 (cento e sessenta e oito) horas, ou seja mais de 07 (sete) dias, nas Terras Indígenas das TI-Sangradouro e TI-Meruri, e interrupções e quedas constantes a mais de 24 Horas sem fornecimento de Energia no Distrito de Paredão Grande, PA-Santa Acásia e Sede deste Municipio de General Carneiro-MT, devendo responder aos questionamentos abaixo, justificando-os: O que tem acarretado as quedas e faltas de energia? Em qual prazo será resolvido e quais providências estão sendo adotadas para solucionar o problema das constantes quedas de energia? Quais os prazos e providências estão sendo tomadas para poda de árvores e manutenção da rede?
”.

Desse modo, o que se observa, é o mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo com a interposição dos aclaratórios estabelecer nova discussão a respeito da lide, o que não pode ser acolhido.

Vê-se, portanto, que no acordão proferido houve o pronunciamento dos pontos discutidos, sendo enfrentada a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada,
não está obrigada a Turma Recursal emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
, valendo rememorar também que
“o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Na verdade, o embargante busca a
reapreciação da matéria
em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração. Frise-se, ainda que, sequer ficou demonstrado a existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com o acordão proferido, sendo certo que requer a reapreciação do mérito para o fim de prevalecer a sua tese.

Assim, não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, porquanto que tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024